Tribunal: TJDFT
Processo: 0005424-80.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE PROVENTOS APÓS O FALECIMENTO DO EX SERVIDOR. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. TEMA STJ No 1.009. BOA-FÉ OBJETIVA DOS HERDEIROS DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lide versa sobre pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente de ilícito civil praticado por servidor público, sendo aplicável à hipótese a tese de repercussão geral fixada no RE no 669.069/MG, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

2. Consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.

3. A prescrição intercorrente é fenômeno inerente à fase executiva, como consequência do descuido da parte exequente na movimentação dos autos para busca da satisfação de um direito anteriormente reconhecido, conforme extrai-se dos comandos dos arts. 921, § 4o, e 924, V, do CPC/15. Na fase cognitiva, a consequência processual da inércia do Autor em promover o andamento do processo é a declaração do abandono da causa e, sucessivamente, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/15. Precedentes do c. STJ.

4. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.

5. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração.

6. Inviável considerar a boa-fé em favor dos herdeiros do servidor quando comprovado que o recebimento dos proventos, após o falecimento, era ou deveria ser de conhecimento deles, pois lhes era perfeitamente possível constatar o pagamento indevido, seja no momento do depósito, seja no processo de inventário.

7. Apelação conhecida e não provida.